Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MESMO TRATAMENTO PREVISTO PARA AS DEMAIS PRODUÇÕES DE PROVAS. COMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO COMUM. DOCUMENTOS EM PODER DO RÉU. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As regras relativas à exibição de documentos estão previstas nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, que integram a parte referente à produção de provas do procedimento comum.
2. A exibição de documento não possui incompatibilidade com o procedimento comum, pois se trata de parte integrante deste rito.
3. A determinação de exibição dos aludidos documentos não configura inversão total do ônus da prova, porquanto configura providência pontual relacionada apenas aos documentos requeridos na inicial, que se encontram em poder da ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.